Tribunal: TJMT
Processo: 0016967-70.2007.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016967-70.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO MARIO DA SILVA (APELADO), PAULO MARIO DA SILVA - CPF: 487.332.291-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL

–
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA

–

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PRETENDIDA A

PRONÚNCIA
, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE
FALTA PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À EXCLUDENTE DE ILICITUDE – INVIABILIDADE –
DEMONSTRADAS A INJUSTA AGRESSÃO
PERPETRADA PELA VÍTIMA
E O USO MODERADO DOS MEIOS
NECESSÁRIOS POR PARTE DO RÉU
, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DELINEADAS NOS AUTOS – EVENTUAIS
INCONSISTÊNCIAS
SÃO
ADJACENTES À JUSTIFICANTE
E
NÃO IMPEDEM O SEU RECONHECIMENTO
–
DECISÃO RATIFICADA
–

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri sem que haja antes a constatação de lastro probatório mínimo

a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Dessa forma, mostra-se acertada a decisão de absolvição sumária,
pois
fundamentada na comprovação de que o réu agiu acobertado pelo manto da legítima defesa, respeitadas as exigências contidas no art. 25 do Código Penal, conforme se depreende da narrativa do acusado
e
demais provas produzidas em juízo.

Sentença mantida. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO MÁRIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face d
a
r.
decisão

de
ID
210119481
,
proferida
pelo d. Juízo da
Décima Segunda
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
nos autos da ação penal n
.
º
0016967-70.2007.8.11.0042
,
que
absolveu sumariamente
o réu
Paulo Mário da Silva
da imputação da prática do crime previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, por meio do reconhecimento da excludente de ilicitude atinente à legítima defesa.

Nas razões recursais vistas no ID
210119489
,
o
Parquet
requer a
pronúncia
do apelado nos termos da denúncia,
ao argumento de que a tese de legítima defesa
não ressaiu indubitavelmente comprovada
,
diante das contradições existentes entre os depoimentos produzidos durante a persecução penal, bem como em razão de
possível desproporcionalidade na reação adotada pelo réu, devendo a temática, desta feita, ser deliberada pelo juiz natural da causa,
que é
o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões
vistas no ID
210119492
,
o recorrido rechaça a pretensão do órgão acusatório e pugna seja negado
provimento
ao recurso
.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer de ID
214113671
,
opina pelo
conhecimento e
provimento

do

apelo
, a fim de que o réu seja pronunciado nos termos da denúncia, em prestígio ao princípio
in dubio
pro

societate
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo
manejado
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
sua
admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
25 de março de 2005
, por volta das 21h50min, no Sítio do
Ig
í
dio
, localizado às margens do Ribeirão do Prata, zona rural da cidade de Acorizal – MT,
PAULO M
Á
RIO DA SILVA
efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima
Valdezir
de Souza
, provocando-lhe ferimentos que deram causa à sua morte, nos termos do laudo de necrópsia encartado no ID
210118956 - Pág. 2
/6
.

Nos termos narrados pelo
Parquet
, na data do fato, o
recorrido
estava no sítio do seu amigo

Ig
í
dio
e foi surpreendido com a chegada da vítima, que
despontou
do mato e efetuou dois disparos, dos quais um atingiu a
s
costas de
Estevão Domingos
Flanofa
, enquanto
o outro
restou perdido.

Ato contínuo, a vítima
abandonou o instrumento bélico,
se apossou de uma fa
ca
e iniciou perseguição
contra o

recorrido no âmbito do
quintal, que redundou na que
d
a deste e
n
o início de uma luta corporal entre el
e
s, na qual
PAULO

MÁRIO

foi atingido com dois golpes de faca.
A seu turno,
o recorrido sacou da sua cintura um revólver calibre 38 e, de forma exacerbada, desferiu dois tiros contra a cabeça da vítima, que foi socorrida após trinta minutos e não resistiu aos ferimento
s
, falecendo no trajeto ao hospital.

Em relação ao motivo do crime, apurou-se que
Valdezir
de Souza

pretendia um ajuste de contas
com o acusado
, pois acreditava que
este

mantinha
relacionamento com a mulher
dele.

Por tal fato,
PAULO
MÁRIO

DA SILVA
foi
denunciado
pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, Código Penal
(ID
210118955 - Pág.
1/4)
, entretanto, ao término da primeira fase do rito
qu
e rege os processos voltados a apurar delitos
doloso contra a vida, a autoridade judiciária
absolveu
-o
sumariamente,
com fulcro
no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal e sob o viés de que agiu amparado na excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

Da almejada pron
úncia
do recorrido
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413, §1.º
,
do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, a julgamento pelo
eg
. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss
.
), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e
impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção
, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar
ou
iudicium

accusationis
, que é
endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao
exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que
poderá culminar na pronúncia do acusado
, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também
na impronúncia
,
na absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação da infração penal
.

No tocante à

absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP,
esta
somente se materializa em quatro hipóteses distintas: a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo
réu
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Além do mais, cumpre dizer que, nos moldes do art. 25,
caput
, do Código Penal, entende-se em
legítima defesa
quem, usando
moderadamente
dos
meios necessários,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente,
a direito seu
ou de outrem, de
modo que, constatando-se a
presença cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

In casu
,
o Ministério Público
aduz
que a excludente de ilicitude da legítima defesa não ressaiu indubitavelmente comprovada pelas provas encartadas nos autos, devendo, portanto,
ser o recorrido pronunciado nos termos da denúncia.

O pedido
não merece
prosperar.

Com efeito, o
recorrido

PAULO M
Á
RIO DA SILVA

esclareceu
extrajudicialmente

que
possuía o prévio conhecimento
de que o
ofendido
almejava
matá-lo,
pois subsistiam
comentários de que mantinha relacionamento
amoroso

com a esposa
d
o

Valdezir
.
Narrou que, em certa ocasião, a esposa do ofendido
lhe
telefonou para avisar que
o ofendido

havia comprado uma arma para mat
á-lo
, destacando que tais particularidades f
izeram
com que deixasse a cidade de Acorizal e se mudasse para Várzea Grande.

No tocante ao deslinde fático, disse que, naquela data,
decidiu passar o dia na chácara do seu irmão
I
gídio
, localizado em Acorizal – MT, de modo que chegou no destino ainda no período matutino. Recordou-se que, por volta das 19h30min, estava sentado na varada dos fundos
da
residência, na companhia de outros familiares, quando ouviu um barulho vindo do mato, sucedido de disparo de arma de fogo
.

Por essa razão,
correu para a
lateral do imóvel
e,
nesse instante,
foi
perseguido pelo ofendido
, que
promoveu um disparo em sua direção
, sem êxito.

Prosseguiu
dizendo
que, em certo momento da fuga,
“se embaralhou com um pé de acerola”
(sic), razão pela
qual o ofendido logrou desferir um golpe de faca nas suas costas
, iniciando-se, a partir daí,
uma luta corporal entre eles
.
Nesse cenário,
sacou da sua cintura um revólver
e desferiu
dois disparos
contra o ofendido, atingindo-o
na cabeça
. Cessado o entrevero, soube que o seu primo
Estev
ão
havia sido atingido pelo primeiro disparo de arma de fogo,
motivando os familiares a conduzi-los para unidade hospitalar
, diante dos ferimentos externados
(ID 210118955 - Pág. 20/26)
.

Sob o crivo do contraditório
,
PAULO M
Á
RIO DA SILVA
manteve a narrativa de que estava confraternizando com seus familiares no sítio do irmão e, nessa ocasião,
o ofendido saiu de um mato e surpreendeu a todos
, efetuando
dois disparos de arma de fogo
, dos quais
um atingiu o primo Estev
ão
, nas costas.

Destacou que tal atuação fez com
que
corresse, mas, por ter encontrado
um obstáculo
,
foi alcançado pela vítima, que logo desferiu um golpe de faca em seu desfavo
r, dando início à luta corporal entre eles,
que redundou na queda de ambos no
chão
. Mencionou que, durante a briga,
realizou um golpe no estômago da vítima, o que fez com que
a
arma de fogo
caísse no chão,
apossando

do objeto

para, então,
efetu
ar
dois disparos contra el
a
,
os quais a atingi
ram
na cabeça
(Relatório de Mídia de ID
210119473
)
.

Tal narrativa ressaiu corroborada pelo depoimento judicia
l
do
informante
Asiz
Batista da Silva
, irmão do recorrido,
o qual afirmou
que a família estava reunida no sítio e, em certo momento da noite,
a vítima chego
u
no local
, por um caminho escuro
e surpreendeu a todos com dois disparos de arma de fogo,
fazendo com que todos corresse
m
.

Acrescentou que,
por engano
,

um dos tiros acertou
um parente

que ali se encontrava
,
em razão d
e
ele estar
sentado no mesmo banco que o
PAULO
,

o verdadeiro alvo de

Valdezir
. Posteriormente
a isso,
a vítima correu atrás do recorrido e, a partir daí, não visualizou o deslinde do fato, somente o resultado, consistente na morte
de
Valdezir
e nos ferimentos nas costas do recorrido, feitos com o uso de faca.

Respondendo às indagações do Ministério Público, disse que o seu irmão, ora recorrido, relatou
houve uma luta corporal
entre os envolvidos
, durante a qual
PAULO

pegou a arma pertencente a
Valdezir
e efetuou os disparos
,
tomando conhecimento de que o
motivo do entrevero envolvia
uma
mulher
(Relatório de Mídia de ID
210119473
).

Na mesma toada
,
o informante
Rodrigo Fernandes Cruz

mencionou
em juízo
que estava no sítio do tio e, em certo momento, enquanto os familiares jantavam, o ofendido saiu de uma moita atirando, recordando-se que um dos disparos atingiu Estevão. Em seguida, visualizou
o ofendido correndo atrás do PAULO
,
contudo,
não presenci
ou o desenrolar do fato
, pois entrou na casa e trancou a porta,
apenas retorn
ando
para a área externa ao
término do entrevero, com o intuito de levar
PAULO
e
Estevão
ao médico.

Posteriormente, soube
que
Valdezir

deu uma facada no tio e, por essa razão, ele reagiu
com
disparos, confirmando que
PAULO
, de fato, se apresentava ferido.
Quanto à propriedade da arma utilizada no crime, não conseguiu dizer a quem pertencia -
se ao tio ou à vítima
-
,
acrescentado que
o motivo
do crime decorria do fato de
PAULO
possuir relacionamento com a esposa da vítima
(Relatório de Mídia de ID
210119473
)
.

A seu turno, o informante

Igídio
Dias da Silva
, irmão do
recorrido
, disse que ocorria uma reunião de família no
seu
sítio e, nessa ocasião, a vítima chegou
“por trás”
(sic),
sem prévia discussão,
efetuando disparos de arma de fogo,
o que fez
com que todos
os presentes
corressem para dentro da residência, pe
rsistindo na área externa o
PAULO
e a vítima,
a qual
correu atrás
do acusado
. Disse que, do interior da residência, ouviu barulhos de arma de fogo, percebendo, posteriormente, que a vítima estava atingida por disparo
s
, ao passo que
PAULO
se encontrava
“
es
faqueado”
(sic), não sabendo esclarecer
o motivo e tampouco
de quem era o instrumento bélico utilizado no homicídio
(Relatório de Mídia de ID
210119473
)
.

O cenário fático delineado demonstra que a
vítima
foi ao encontro do recorrido
,
imbuíd
a
de
animus necandi
e, nessa ocasião, o surpreendeu
-o
com dois disparos de arma de fogo, não logrando êxito
em alvejá-lo
por erro de pontaria, tanto é assim que atingiu indevidamente a pessoa de
Estevão
.

Além do mais, é possível extrair dos depoimentos destacados
a
menção de que após os inexitosos
disparos
, a vítima saiu
n
o encalço do recorrido para concretizar o seu intento homicida e, nessa ocasião, atingiu
o apelado
com golpes de faca

nas costas, região
de alta letalidade
.

Tal particularidade ganha especial relevo se cotejada com o Laudo

P
ericial encartado no ID 210118956 - Pág. 52/
54
, o qual dispõe que
PAULO M
Á
RIO
apresentava
quatro
lesões, sendo
“
duas
feridas incisas de 01cm e 02 cm na
região torácica esquerda

uma
sutura cirúrgica de 1cm aproximadamente
. Na
região dorsal da mão esquerda. Uma
outra de 3cm
, aproximadamente na
região escapular esquerda
”
(
sic
– ID 210118956 - Pág. 53)
.

N
ão se olvida que a reação do recorrido consistiu em dois disparos de arma
, que alcançaram
a cabeça da vítima,
entretanto,
não se pode tê-la por

desproporcional
diante das peculiaridades vistas nos autos
, destacando-se, nesse viés, a

a premeditação e
a
clara demonstração de que
Valdezir

possuía a intenção de tirar a vida de
PAULO MÁRIO
,

sucedida
das lesões suportadas
pelo recorrido [em região de alta potencialidade lesiva]

e

da luta corporal
por eles travada
.

Indubitavelmente, tais condições são capazes de
imbuir
no acusado o insti
n
to de
sobrevivência, máxime
se cotejad
a
a sua prévia ciência de que
a vítima
possuía a intenção de matá-lo
. Para além disso,
tratou
-se
de crime
materializado em período noturno, quando
se
tem parca visibilidade
e pela
falta de percepção
em razão d
o embate corporal
em curso.

Nesse viés,
o caso concreto
deve
ser visto à luz dos ensinamentos do doutrinador Júlio Fabrini
Mirabette
colacionados
nas contrarrazões recursais, os quais ora transcrevo,
in verbis
:

“
(...)
Deve o sujeito ser moderado na reação
,
ou seja, não ultrapassar o necessário para repeli-la.
A legítima defesa, porém, é uma reação humana e não se pode medi-la com um transferidor, milimetricamente, quanto à proporcionalidade de defesa ao ataque sofrido pelo sujeito.

Aquele que se defende não pode raciocinar friamente e pesar com perfeito e incomensurável critério essa proporcionalidade
,
pois no

estado
emocional em que se encontra não pode dispor de reflexão precisa para exercer sua defesa em equivalência completa com a agressão
.
Não se deve fazer, portanto, rígido confronto entre o mal sofrido e o mal causado pela reação
, que pode ser sensivelmente superior ao primeiro, sem que por isso seja excluída a justificativa, e sim entre os meios defensivos que o agredido tinha à sua disposição e os meio
s
empregados,
devendo a reação ser aquilatada
tendo em vista as circunstâncias do caso, a personalidade do agressor, o meio ambiente etc
. A defesa exercita-se desde a simples atitude de não permitir a lesão até a ofensiva violenta, dependendo das circunstâncias do fato, em razão do bem jurídico defendido e do tipo de crime em que a repulsa se enquadraria
”
.
(Manual de Direito Penal, Parte Geral, p. 146)
–
D
estaquei.

O caso concreto também se ampara na jurisprudência pátria, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CABIMENTO. LEGITIMA DEFESA COMPROVADA. 1. Restando comprovado que o réu apenas repeliu injusta agressão que sofria, torna-se imperioso o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, mediante a absolvição sumária do agente”.
(TJ-MG -
Rec
em Sentido Estrito: 10398110014717001 Mar de Espanha, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)
– destaquei.

“
APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPULSA A AGRESSÃO ATUAL E INJUSTA. EMPREGO MODERADO DO ÚNICO MEIO DE QUE DISPUNHA O ACUSADO PARA SE DEFENDER. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. -
Estando presentes todos os elementos da legítima defesa, previstos no art. 25, do Código Penal, sem que tenha havido excesso no emprego do único meio necessário de que dispunha
no momento em que
era agredido injustamente, a absolvição do réu é medida que se impõe
”.
(TJ-PR 8343335 PR 834333-5 (Acórdão), Relator: Naor R. de Macedo Neto, Data de Julgamento: 28/06/2012, 1ª Câmara Criminal)
– destaquei.

N’outro viés,
conquanto o Ministério Público sustente que há contradições
no acervo probatório
,
em especial no tocante à arma utilizado no crime,
pois

extrajudicialmente
o recorrido disse que a arma lhe pertencia, ressaindo tal circunstância confirmada pela testemunhas
Igídio
Dias da Silva
e
Assis Batista da Silva
,
ao passo que
em juízo
todos eles
se retrataram da narrativa
,
sendo susten
ta
do pelo
réu e
Assis Batista da Silva
que a arma pertencia a vítima, enquanto
Igídio
Dias da Silva
não soube informar de quem era o instrumento bélico utilizado no crime
,
é certo que tal circunstância não afasta a tese de legítima defesa.

Isso porque,
os policiais apreenderam na cena do crime
duas
armas de fogo, de idêntico calibre
, que foram submetidas à perícia, cujos termos resultaram na conclusão de que ambas possuíam cartuchos percutido
s
e deflagrado
s
, a evidenciar que entre
os envolvidos no crime

havia paridade de objetos, senão uma prevalência dos meios da vítima sobre os do réu, em razão dela também
ter se valido
arma branca

para lesionar as costas do algoz em região de alta letalidade.

No que se refere à dinâmica do evento criminos
o
,
denota-se que as
discrepâncias se relacionam
precipuamente

com relatos sobre quem persistiu do lado externo após o
s primeiros disparos e para onde cada um dos presentes buscou abrigo
; n
ada obstante,
estas podem advir d
o nervosismo decorrente da situação que colocava a vida de
todos em risco, bem como
diante d
o
extenso lapso temporal existente entre a data do fato e a realização da audiência de instrução e julgamento.

Outrossim,
cumpre dizer que as declarações extrajudiciais de

Osmar Luiz Gonçalves

no sentido de que
“acreditava” (sic) que a vítima havia sido dominada por mais de uma pessoa, com o acréscimo de que soube
que um “militar” ajudou
na execução do crime
,
não ressaiu minimamente co
rroborada por outros elementos inquisitivos, sequer durante a fase judicial
, sem olvidar de que se traduz
iu na explanação de
crença pessoal e na reprodução de comentários sem
mínima
indicação da fonte.

Em relação à
desproporcionalidade
na reação adotada pelo recorrido
, esta
ressaiu rechaçada pelas circunstâncias fáticas destacadas
, notadamente a prévia ciência do recorrido quanto ao intento homicida da vítima
; o repentino aparecimento da vítima no ambiente do acusado, feito mediante disparos
, as lesões suportadas previamente
e a luta corporal travada entre eles.

Destarte, no contexto apresentado,
revela-se
temerário e insensato desconsiderar os relatos colhidos durante a instrução criminal

e submeter o réu a julgamento por seus pares
em razão d
as frágeis e adjacentes contradições apontadas pelo representante do órgão acusatório
, as quais não têm o condão de afastar
a legítima defesa outrora reconhecida.

Portanto, entendo que deva ser
mantida
a decisão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, diante da
inexistência de dúvida razoável acerca da configuração da legítima defesa
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço
do recurso de apelação criminal

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Décima Segunda
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT nos autos da ação penal n.º
0016967-70.2007.8.11.0042

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
absolvição sumária
proferida em benefício do apelado
PAULO M
Á
RIO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024